Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Petição n. 32244/2022 (Doc. 1805):



    1. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB informa o descumprimento das cautelares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 709 e descreve um quadro dantesco em curso nas Terras Yanomami, com homicídios de indígenas, ataques a tiros e bombas de gás lacrimogêneo a suas comunidades, distribuição de armas de fogo, estupro, exploração sexual de mulheres e de meninas e outras formas de violência, além de percentuais alarmantes de desnutrição, de contágio por malária e da descontinuação de serviços de saúde. Diante da situação de barbárie ali descrita – que reporta que a vida, a saúde e a segurança das comunidades estão em risco por múltiplos meios (ataques de invasores, falta de alimento, contágio por diversas enfermidades e interrupção do atendimento de saúde) – a requerente pede:



    “I) Emergencialmente: 



    a) A retomada de operações para a repressão ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, com especial destaque para as regiões do rio Uraricoera, Homoxi, Xitei, Parima, Apiaú, Rio Mucajaí e Couto Magalhães;



    b) Medidas para reprimir a atuação do garimpo ilegal em Homoxi e Xitei, com a presença permanente de forças de segurança, a fim de impedir um ciclo violência na região e até que se garanta o restabelecimento da segurança dos indígenas e a retomada dos atendimentos de saúde; 



    c) A reativação da Base de Proteção Etnoambiental no rio Uraricoera; 



    d) Ações para a repressão do garimpo no entorno da Serra da Estrutura, garantindo a segurança dos grupos Yanomami em isolamento Moxihatëtëma; 



    e) Informe quais medidas estão sendo tomadas para controle do espaço aéreo na Terra Indígena Yanomami; 



    f) Promova a destruição completa dos equipamentos e aeronaves utilizadas para a operação do garimpo ilegal na Terra Indígena; 



    g) Realize o estrangulamento logístico que abastece os garimpos ilegais, por meio do bloqueio dos acessos fluviais nos rios Mucajaí, Uraricoera, Apiaú e Catrimani; 



    h) Indique e fiscalize todos os aeródromos privados localizados no entorno da TIY, informando se cumprem a legislação aplicável e quais medidas foram tomadas em relação aos aeródromos irregulares. 



    II) A elaboração e apresentação em Juízo, em prazo máximo de 30 dias sob pena de multa diária, de Plano para promover:



    a) A destruição, em um prazo de 60 dias, das pistas de pouso utilizadas exclusivamente pelo garimpo ilegal, localizadas nas coordenadas indicadas na tabela do anexo I; 



    b) A reocupação, em um prazo de 60 dias, das pistas de pouso e dos postos de saúde que hoje estão sob o controle direto dos garimpeiros, com apoio de forças de segurança, como é o caso de Homoxi, Kayanau e Parafuri, conforme Tabela do anexo II; 



    c) A extrusão de invasores, com ações em toda a terra indígena Yanomami, e sua execução em um prazo máximo de 90 dias; 



    d) O monitoramento territorial permanente da Terra Indígena Yanomami, com a presença de forças de segurança na Terra Indígena por um período mínimo de 10 meses, a fim de evitar novas invasões e, ainda, um Plano Operacional para resposta rápida às novas invasões; 



    e) O controle permanente do espaço aéreo na Terra Indígena Yanomami. 50. Requer-se, ainda, que:



    50. Requer-se, ainda, que: 



    a) Seja oficiada a ANATEL, para que informe quais empresas ofertam internet em Roraima e, recebida as informações, o Exmo. Sr. Relator determine às empresas que interrompam, imediatamente, o fornecimento de internet para a Terra Indígena Yanomami, com exceção de pontos que atendam aldeias, escolas e postos de saúde, bem como que se abstenham de fazer novas instalações em áreas de garimpo legal, bem como adentrar a Terra Indígena com esta finalidade, sob pena de multa diária, devendo comprovar a providência nos autos em um prazo de 30 dias;



    b) Seja oficiada a Agência Nacional do Petróleo (ANP) para que: (i) indique quais são as distribuidoras e revendedoras de combustível aéreo em Roraima; (ii) apresente, em 90 dias, parecer comprovando que tais distribuidoras e revendedoras cumprem todos os termos da Resolução ANP n.º 18 de 26/07/2006; (iii) fiscalize as mesmas periodicamente, a fim de verificar os registros previstos no artigo 15 e 16 da Resolução e apresente os resultados das fiscalizações a cada 90 dias; (iv) informe quais as providências tomadas em relação às distribuidoras e revendedoras que não obedecem aos requisitos da Resolução ANP n.º 18 de 26/07/2006, tudo sob pena de multa diária e responsabilização pessoal dos dirigentes da agência. 



    51. Requer-se, também, que o Exmo. Sr. Ministro, juntamente com uma comissão de peritos da Abrasco, Fiocruz e CNDH, realize inspeção judicial na área, por meio de sobrevoo e/ou visita às comunidades impactadas pelo garimpo, de modo que possa avaliar a situação de ineficiência e ineficácia das “operações” promovidas pela União, bem como colher testemunhos dos Yanomami sobre as frequentes violações e violências ocasionadas pelo garimpo ilegal. 



    52. Caso o pleito acima não seja deferido, requer-se, subsidiariamente, que seja formada uma comissão de peritos composta por integrantes da FIOCRUZ, Abrasco e CNDH, para que façam visita in loco na Terra Indígena Yanomami com as devidas medidas de segurança necessárias sob escolta de forças policiais, e produzam relatório pericial circunstanciado sobre o atual estado das invasões garimpeiras na Terra Indígena, informando, ainda, sobre as condições de vida das comunidades afetadas pelo garimpo. 



    2. Determino, desde logo, a intimação: 



          (i) da União para manifestação sobre a situação narrada e sobre as medidas adotadas para assegurar a segurança das comunidades, com documentação que a comprove; 



          (ii) da Polícia Federal para informar especificamente quais são as dificuldades encontradas para a garantia da segurança das comunidades e cumprimento das cautelares; 



    (iii) da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL para esclarecer quais são as empresas que fornecem internet aos garimpos ou como tal acesso está ocorrendo; 



          (iv) da Agência Nacional do Petróleo – ANP para que indique as distribuidoras e revendedoras de combustível aéreo da região, esclareça em que termos e prazos se dá a fiscalização de sua regularidade e as medidas adotadas quanto àquelas que não obedecem aos requisitos da Resolução ANP n.º 18 de 26/07/2006.



    3. O prazo para atendimento da presente decisão, para todos os intimados, é de 10 (dez) dias corridos, a contar da ciência da decisão. Fixo multa diária de 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento.



    4. Após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, os autos deverão retornar à conclusão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator